Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718030-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MICROTECNICA INFORMATICA LTDA contra decisão monocrática (ID 40763153) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator